Tribunal: STF
Processo: HC 189536
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.805.821/MG), assim ementado (eDOC 13):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE IMPRONUNCIA AGRAVANTE. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIO DE AUTORIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO QUE RECONHECEU O AUTOR MESMO ESTANDO DE CAPACETE NO MOMENTO DOS FATOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DA ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, de modo que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter a apreciação do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
    1.1. No caso em tela, testemunha presencial do delito, esposa de uma das vítimas, afirmou ter reconhecido o autor dos disparos, pessoa que conhece desde criança, mesmo estando de capacete no momento dos fatos.
    2. A revaloração jurídica de fatos considerados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem não configura o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do paciente para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar os réus por falta absoluta de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; b) o Ministério Público interpor recurso especial que foi parcialmente provido para restaurar a decisão de pronúncia apenas contra o paciente, com fundamento no in dubio pro societate; c) tanto a denúncia quanto a pronúncia estão fundadas unicamente em declarações contraditórias e incoerentes da viúva da vítima; d) é inadmissível, em sede de recurso especial, a perquirição acerca de matéria fática.
    À vista do exposto, requer seja tornada sem efeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial em referência, com a consequente impronúncia do paciente.
    A liminar foi indeferida (eDOC 22).
    O MPF opinou pela denegação da ordem (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer a decisão de pronúncia apenas com relação ao recorrido Marcos, ora paciente. Na ocasião, sustentou-se haver indício suficiente de autoria a partir de uma revaloração jurídica de fato incontroverso – depoimento da esposa de uma das vítimas. Asseverou-se, ainda, que a jurisprudência do Tribunal pauta-se pela incidência do “in dubio pro societate” na fase da pronúncia (eDOC 12, p. 5).
    Com efeito, consta do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem que a esposa de uma das vítimas confirmou, em juízo, ter presenciado os fatos descritos na denúncia, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3):
    “[...] pode afirmar que Marquinhos foi o assassino do marido e do cunhado da depoente e; que a depoente não pode afirmar se Lucas era o piloto da moto, já que ele estava de capacete e não deu para a depoente reconhecê-lo; que Marquinhos a depoente reconheceu prontamente porque o conhece desde criança e mesmo ele estando de capacete deu para reconhecê-lo”. Narrou como se deram os fatos e disse mais uma vez ter visto “fixamente o rosto do assassino, que era Marquinhos” que, inclusive, chegou a apontar a arma contra sua pessoa.”
    Como se vê, diversamente do alegado na impetração, o decisum impugnado não procedeu à reanálise dos fatos e provas, mas sim partiu de elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias para revalorá-los. Esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a “revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti” (HC 127.158, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.08.2015)
    No que diz respeito ao “in dubio pro societate”, importa observar a existência de diversos precedentes no sentido de acolher tal princípio, contudo, a Segunda Turma desta Corte salientou a necessidade de cautela na sua aplicação, destacando que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória” (ARE 1.067.392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.07.2020)
    Nada obstante, muito embora a defesa alegue haver contradições e incoerências na fala da depoente, que não teria reconhecido o acusado na fase do inquérito policial, certo é que, em juízo, ela afirmou ter presenciado os fatos e reconhecido o ora paciente.
    Nessa quadra, a despeito das alegações do paciente e de sua impronúncia pelo Tribunal local, o decisum vergastado, em revaloração dos elementos já apontados pelas instâncias de origem, concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, mormente considerando o depoimento de pessoa que afirmou, em juízo, ter presenciado os fatos e reconhecido o acusado. Não há ilegalidade em tal proceder.
    Outra não foi a compreensão do Ministério Público Federal, ao fazer constar em seu parecer que (eDOC 24, p. 9-18):
    27. O in dubio pro societate somente cede nas fases iniciais do Júri, quanto à autoria/ participação, se fundamentadamente é caso de impronúncia ou se há prova plena de não ser o acusado autor ou partícipe, conforme abaixo se detalhará. E o in dubio pro societate não incide ainda, por lógico, quanto à materialidade delitiva, pois, quando da pronúncia, há de estar demonstrada a existência do crime, por prova direta ou indireta (indiciária), sendo que esta não se confunde com indícios, conforme abaixo se verá.
    28. Não se apresentando hipóteses de impronúncia ou de absolvição sumária, deve o caso ir a julgamento pelo Júri e, condenatório ou absolutório o veredicto, apresenta-se às partes o instrumento da apelação, onde o Tribunal local decidirá conforme a hipótese recursal, de rol taxativo, indicada pela parte, sendo que tais hipóteses podem determinar, acolhidas, novo julgamento pelo Júri, não podendo o segundo julgamento ser objeto de novo apelo pela alínea d do inc. III do art. 593 do CPP, caso o primeiro recurso tenha sido ao mesmo fundamento: decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    […]
    60. Na espécie, é incontroverso nestes autos que a viúva de uma das vítima depôs em Juízo, declarando “(…) ter presenciado o crime descrito na denúncia e disse que ‘pode afirmar que Marquinhos foi o assassino do marido e do cunhado da depoente; que a depoente não pode afirmar se Lucas era o piloto da moto, já que ele estava de capacete e não deu para a depoente reconhecê-lo; que Marquinhos a depoente reconheceu prontamente porque o conhece desde criança e mesmo ele estando de capacete deu para reconhecê-lo’. Narrou como se deram os fatos e disse mais uma vez ter visto ‘fixamente o rosto do assassino, que era Marquinhos’ que, inclusive, chegou a apontar a arma contra sua pessoa (...)”- destacou-se.
    61. A testemunha não depôs sobre o que ouviu falar, mas sobre o que viu. Esse foi o equívoco do TJ/MG, desconsiderar por completo indício consubstanciado em depoimento de testemunha presencial, equívoco este idoneamente sanado pelo c. STJ.
    62. Esse testemunho é indício suficiente, pois prova direta, declaração sobre o que a testemunha viu, e assim contribui à tese de participação do ora paciente nos fatos. Se em sede policial, primeiro, a testemunha (que estava abalada pelos fatos recentes; ver f. 04), apenas confirmou que as características físicas do paciente coincidiam com as do carona da motocicleta, o agente que efetuou os disparos; se, depois, em novo depoimento policial, é que disse ter reconhecido o paciente; e se em Juízo confirmou reconhecer o paciente como autor dos disparos, mesmo estando de capacete, esse crescendo do teor dos depoimentos não elide, per si, sua natureza probatória no que concerne a indícios suficientes de autoria/participação para fins apenas de pronúncia.
    63. Os indícios suficientes de autoria contra o paciente aqui defluem de acervo probatório formado na instrução própria pré exame da pronúncia, com presença, inclusive, de prova direta, o depoimento em Juízo de pessoa presente nos fatos.
    64. É juízo destinado aos jurados o exame do valor probante, para fins de condenação (ou não), do depoimento dessa testemunha, no sentido de que reconheceu o paciente como autor dos disparos de arma de fogo, mesmo estando ele de capacete, ainda que não tenha reconhecido o condutor da motocicleta, igualmente de capacete. Tal prova será examinada juntamente com as demais, no que concerne às teses da defesa e da acusação em Plenário.”
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente